Tribunal: TJSP
Processo: 3001217-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000866240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001217-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada GIOVANNI BERBERT SÉ BIANCHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Thiago Berbert
Sé Bianchi, apresentado voto pelo relator que dava provimento ao recurso, apresentou o
segundo juiz voto divergente que negava provimento, e a terceira juíza acompanhou o
relator sorteado. Resultado: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 42/43, na parte em que concedeu a tutela antecipada, que
fica indeferida. Acórdão com o relator sorteado, vencido o segundo juiz que declarará.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA LIARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.067
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001217-32.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADO: GIOVANNI BERBERT SÉ BIANCHI
TUTELA ANTECIPADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC DEFERIMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo
Previdência SPPREV contra a r. decisão copiada a fls. 42/43, proferida nos
autos da ação ordinária que lhe move Giovanni Berbert Sé Bianchi, na parte
em que deferiu tutela antecipada para determinar o restabelecimento da
pensão por morte em favor do autor.
A agravante busca reforma, sustentando em ausentes os
requisitos autorizadores da medida.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 23), o agravado
respondeu.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a extinção do
benefício recebido pelo agravado em razão de ter completado vinte e um anos
de idade está em perfeita consonância com as disposições constitucionais e
legais de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a partir da edição da Lei no 9.717/98, os regimes
próprios de previdência dos servidores públicos não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social,
como o da pensão por morte a neto universitário até a idade de vinte e cinco
anos, e isto ao invés de conflitar encontra-se em harmonia com os princípios
gerais estabelecidos na Carta Magna a respeito da matéria.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 42/43, na parte em que concedeu a tutela antecipada,
que fica indeferida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.201/21
Agravo de Instrumento no 3001217-32.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravado: Giovanni Berbert Sé Bianchi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da douta maioria.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo
Previdência SPPREV contra a r. decisão copiada a fls. 42/43, proferida nos
autos da ação ordinária que lhe move Giovanni Berbert Sé Bianchi, na parte
em que deferiu tutela antecipada para determinar o restabelecimento da pensão
por morte em favor do autor, cancelada aos 21anos, porquanto “pensionista
universitário”.
Feito tal registro, o recurso, “data venia”, não comporta
provimento, merecendo mantida a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Como bem observou o Juízo de origem:
“Em que pese a redação atual do art. 147 da Lei Complementar
Estadual n. 180/78 não dispor sobre tal situação, fato é que segundo
entendimento do STJ, para os casos de pensão por morte, deve ser aplicada a
lei vigente à época do óbito (RMS n. 21.360/RJ, 5a Turma, rel. Min. Gilson
Dipp, j. 10.05.2007), e, em assim sendo, expressamente previa a mencionada
norma (antes da alteração promovida pela Lei Complementar n. 1.012/2007
cuja vigência se iniciou aos 05/07/2007) que o benefício somente cessaria "§
2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um) anos, ou a de 25
(vinte e cinco) anos se estiver frequentando curso de nível superior, cessa o
seu direito à pensão."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com renovada vênia, correta a r. decisão em questão.
É certo que se sustenta a ilegalidade da prorrogação da pensão,
em face do disposto na Lei Federal no 9.717, de 1998, que em seu artigo 5o,
referindo-se aos regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados e do Distrito Federal veda a concessão de benefícios
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24.07.1991, salvo disposição em contrário da Constituição
Federal.
Entretanto, em situações semelhantes, com discussão sobre a
ilegalidade de ato administrativo concessivo de pensão por morte a pretexto de
não mais ser possível a concessão de benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral da Previdência Social, a partir da Lei no 9.717, de 1998, e, em
especial, quanto à designação de dependente excluído do rol de beneficiários
de que trata a Lei no 8.213, de 1991, registre-se
também na esteira de
decisões da Suprema Corte o equívoco de tal interpretação, visto que “o
benefício da pensão por morte está previsto tanto no Regime Próprio (...) quanto
no Regime Geral da Previdência (art. 18 e 74 da Lei no 8.231/91)”, conforme o
decidido na Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 32085/DF, de
relatoria do Ministro Celso de Mello (DJe 20.06.2013), sendo lícito aclarar,
noutro giro, “que a disposição da Lei no 9.717/98, ao remeter seu conteúdo à
8.213/91, somente o fez em relação aos benefícios previstos por esta Lei Federal
e não a dependentes, conforme se depreende pela literalidade desse artigo de lei
(...). Ou seja, a pensão por morte, nos termos antevistos pela Lei no 8.213/91,
será garantida aos dependentes do segurado instituidor, sequer fazendo
distinção, nesse particular, de quem seriam esses dependentes”, conforme
Agravo Regimental na Medida Cautelar em Mandado de Segurança no
32029/DF, também de relatoria do Ministro Celso de Mello (DJe 24.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em relação ao artigo 40, parágrafo 12 da Constituição
Federal, ao prescrever que, “além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência
social”, também já deixou assente a Suprema Corte, no Mandado de
Segurança no 32907/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, (DJe
03.12.2014), a inocorrência de efeito derrogatório nos Regimes Próprios de
Previdência Social, de modo que “(...) a Reforma Constitucional de 1998 não
forçou uma pontual identidade de regramento legal, no que tange a benefícios e
titulares de benefícios, entre o regime de previdência geral e o estatutário”. E
ainda: “Entre as situações constitucionalmente inseridas na previdência social
brasileira, está a morte do segurado provedor econômico de determinada
pessoa, conforme expresso na parte final do inc. V do art. 201 da Constituição
da República (...). A disciplina Constitucional dos regimes próprios dos
servidores não estipulam quais seriam os beneficiários da pensão por morte (§ 7o
do art. 40). Essa circunstância decorre, como antes acentuado, da repartição de
competências estabelecida no inc. XII do art. 24 da Constituição da República,
pela qual se conferiu o cuidado da matéria aos entes federados financiadores do
benefício mediante contribuições cobradas dos seus servidores, havendo
discricionariedade na definição dos possíveis beneficiários e na forma de divisão
dos proventos entre estes, sem que tanto signifique, entretanto, autorização para
desconsideração do rol estabelecido no inc. V do art. 201 (...)”.
Em outras palavras, o artigo 5o da Lei no 9.717, de 1998 não tem
o condão de obstar o benefício ora em exame, visto que a pensão por morte
encontra previsão em todos os sistemas previdenciários, sendo que o referido
diploma legal ao remeter seu conteúdo à Lei no 8.213, de 1991, somente o fez
em relação aos benefícios, e não a dependentes, não se verificando ilegalidade,
pois, na pensão concedida ao autor com base na legislação vigente à época do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbito da ex-contribuinte e que assegurava aos beneficiários matriculados no
ensino superior, a condição de beneficiários até os 25 anos.
Ante o exposto, pelo meu voto negava provimento ao recurso,
para manter a r. sentença decisão agravada, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
2o- Juiz Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SANTOS FEITOSA
12F5B518
4
7
Declarações de
Votos
OSVALDO MAGALHAES JUNIOR
14254E8C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001217-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.